Tribunal: TJMT
Processo: 0004452-41.2017.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004452-41.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLARA LEITE - CPF: 008.131.431-01 (APELADO), JOAO MARTINS - CPF: 581.921.401-30 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1370-65 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
de usucapião de bem imóvel

– AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A SENTENÇA – OFENSA AO ART. 1.010, II DO NCPC – RECURSO DESPROVIDO.

A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o inciso II, artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRAISL S.A., em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Pontes de Lacerda, que nos autos n.o 4452-41.2017.8.11.0013 – código 141969 – ação de usucapião de bem imóvel

- julgou procedente o pedido de usucapião proposto por Clara Leite e João Martins, reconhecendo e declarando em favor destes, a aquisição do domínio sobre o imóvel situada na Avenida Bahia, 743, centro – Pontes de Lacerda/MT, registrado sob a matrícula 3.706.

Em suas razões o Banco Apelante alega em síntese, que parte autora ajuizou a “Ação de Usucapião” alegando, que adquiriu o imóvel há mais 11 anos e exerce posse mansa e pacífica desde então.

Que em petição de defesa, o Apelante demonstrou a total improcedência dos pedidos formulados pelo Apelado.

Sustenta que o imóvel objeto da lide, encontra-se hipotecado junto a Banco do Brasil.

Aduz que a hipoteca tem sido o direito real de garantia amplamente utilizado para concessão de crédito destinado a aquisição imobiliária, o que tem aumentado o número de imóveis gravados com hipoteca.

Alega que a hipoteca, enquanto direito real, prevê ao credor o direito de sequela, ou seja, a faculdade de buscar a coisa em mãos de quem quer que a detenha.

Que as garantias reais mantêm sobre o bem usucapido, não obstante a aquisição da propriedade por pessoa diversa do devedor. Isso porque a usucapião, não obstante forma originária de aquisição da propriedade, incide sobre o bem no estado em que se encontrava.

Assim, mesmo que a coisa adentre a esfera jurídica de outrem, o titular do direito real ainda poderá exercer os poderes correspondentes a sua condição, sem que impugne qualquer ato jurídico de despostigo praticado em relação a coisa. Temos, ainda, a preferência e a tipicidade, características importantes do direito real.

Pelo exposto, o direito real, consubstanciado na hipoteca do imóvel, subsiste ainda que a propriedade do mesmo sofra mudanças, seja a que título for.

Defende a impossibilidade de transferência pelo usucapião ante a ausência de animus domini.

Assevera que não é qualquer tipo posse que gera direito à usucapião, havendo a necessidade de que a posse tenha sido adquirida de modo justo, sem que começasse com violência.

Alega que, ainda vigente o contrato de leasing por meio do qual houve a aquisição do veículo, o autor é mero possuidor. Assim, qualquer animo de domínio pretendido nessa condição seria incabível, em razão da precariedade de sua condição.

Ainda, que adimplido integralmente o contrato o possuidor torna-se proprietário do bem. Em caso de inadimplência, permanece o banco como proprietário e pode, ainda, obter para si a posse. Assim, a posse em questão não gera o direito a aquisição por usucapião.

Que independente do lapso temporal, não havendo a posse com animo de dono, impossível a configuração de usucapião.

Aduz que o autor alega ter tempo de posse necessário ao usucapião de bens moveis, e além disso, a posse pacifica e tranquila, imbuída de animus domini. No entanto que própria narrativa do autor demonstra a impossibilidade de ser esta posse imbuida de animus domini.

Questiona, como pode o requerente estar na posse do veículo em questão, imbuído da vontade de ser dono, se em momento algum o banco abriu mão de sua propriedade?

Assevera que demonstrada de forma cabal a impossibilidade da transferência da propriedade discutida nestes autos através do instituo do usucapião, isso porque um dos requisitos indispensáveis para tanto não foi preenchido, qual seja o animus domini, e na verdade, nem poderia, porque o contrato de financiamento por alienação fiduciária / hipoteca demonstra de forma cabal que a propriedade exercida pelo banco foi continua, jamais interrompida. Aliás, o que se conclui dos fatos é que ilegítima era a posse da parte autora. Motivo pelo qual, requer desde já a improcedência do pedido pleiteado na pega inicial.

Para que ocorra a transferência da propriedade, as únicas possibilidades são a quitação integral do financiamento reconhecida pelo banco, para que se dê a baixa no gravame.

Discorre sobre o direito real de hipoteca, e do oferecimento do bem

em garantia; que no presente caso, diante do tempo em que foi emitido o título de crédito que eventualmente tem como garantia hipotecaria o imóvel usucapiendo, restou dificultada a análise documental e de dados de clientes e áreas hipotecadas em seu favor, sendo necessária a elaboração de laudo específico, o que está sendo providenciado.

Requer o provimento do presente recurso, a reforma da sentença apelada, diante da ausência de fundamentos a amparar a procedência do pedido, de modo a afastar integralmente a condenação, inclusive no que se refere aos honorários advocatícios.

Contrarrazões (id.n.o 30149952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRAISL S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Pontes de Lacerda, que nos autos n.o 4452-41.2017.8.11.0013 – código 141969 – ação de usucapião de bem imóvel

- julgou procedente o pedido de usucapião proposto por Clara Leite e João Martins, reconhecendo e declarando em favor destes, a aquisição do domínio sobre o imóvel situada na Avenida Bahia, 743, centro – Pontes de Lacerda/MT, registrado sob a matrícula 3.706.

Pois bem
.

As razões do recurso de apelação não impugnaram o que foi decidido.

Consigne-se que, segundo o princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, II do CPC, o recurso deve ser “discursivo”, vale dizer, deve declinar os motivos de reforma da decisão, tomando os termos desta como o ponto de partida.

Nesse particular, o princípio da dialeticidade obriga que a parte Apelante ataque especificamente os motivos de decidir utilizados na sentença, de modo que, não sendo indicadas as razões pelas quais pretende ver reformada/cassada a decisão, falta interesse em recorrer à parte, pressuposto intrínseco de admissibilidade.

Da leitura detalhada das razões verifico que a parte Apelante não atacou os fundamentos da sentença, julgou procedente o pedido de usucapião proposto por Clara Leite e João Martins.

Salienta-se

que a tese ventilada pela recorrente insurge contra suposta sentença, ora fala sobre usucapião de imóvel, ora

sobre usucapião

de bem móvel, veja:

“Alega que, ainda vigente o contrato de leasing por meio do qual houve a aquisição do veículo, o autor é mero possuidor. Assim, qualquer animo de domínio pretendido nessa condição seria incabível, em razão da precariedade de sua condição.

Ainda, que adimplido integralmente o contrato o possuidor torna-se proprietário do bem. Em caso de inadimplência, permanece o banco como proprietário e pode, ainda, obter para si a posse. Assim, a posse em questão não gera o direito a aquisição por usucapião.

Que independente do lapso temporal, não havendo a posse com animo de dono, impossível a configuração de usucapião.

Aduz que o autor alega ter

tempo de posse necessário ao usucapião de bens moveis, e além disso, a posse pacifica e tranquila, imbuída de animus domini. No entanto que própria narrativa do autor demonstra a impossibilidade de ser esta posse imbuida de animus domini.

Questiona, como pode o requerente estar na posse do veículo em questão, imbuído da vontade de ser

dono, se em momento algum o banco abriu mão de sua propriedade?

Assevera que demonstrada de forma cabal a impossibilidade da transferência da propriedade discutida nestes autos através do instituo do usucapião, isso porque um dos requisitos indispensáveis para tanto não foi preenchido, qual seja o animus domini, e na verdade, nem poderia, porque o contrato de financiamento por alienação fiduciária / hipoteca demonstra de forma cabal que a propriedade exercida pelo banco foi continua, jamais interrompida. Aliás, o que se conclui dos fatos é que ilegítima era a posse da parte autora. Motivo pelo qual, requer desde já a improcedência do pedido pleiteado na pega inicial.

Para que ocorra a transferência da propriedade, as únicas possibilidades são a quitação integral do financiamento reconhecida pelo banco, para que se dê a baixa no gravame.

(...)”

Como visto, recurso totalmente dissociado do conteúdo da sentença, sem impugnar nenhum dos pontos invocados pelo juiz sentenciante, o que implica em não conhecimento do recurso.

Posicionamento semelhante vem adotando este e. Tribunal de Justiça. Trago a colação o seguinte aresto para ilustrar:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO – REJEITADA – PRELIMINAR DE OFÍCIO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – MÉRITO DO APELO NÃO CONHECIDO.1. A pretensão à execução lastreada em cédula de produto rural prescreve em três anos a partir do vencimento do título, nos termos do art. 206, § 3o, VIII, do CPC. Ação executiva ajuizada antes de prescrito o título.2- Os Embargantes alegaram excesso de execução, com fundamento nas abusividades dos encargos contratuais fixados no título executivo, fato que torna imprescindível a juntada da memória do cálculo do valor que os Embargantes entendem devido. Diante da falta de juntada da memória do cálculo, a rejeição dos Embargos é medida que se impõe, face à ausência de condição de procedibilidade. Alegada omissão afastada.3- O recurso que se limita a reproduzir manifestação anterior não preenche o pressuposto de admissibilidade, qual seja, a motivação recursal, pois este requisito somente é preenchido com a apresentação específica dos fundamentos para a reforma da decisão recorrida”. (Ap 13985/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018)

Destarte, não atacando a sentença, prevalece na jurisprudência o entendimento de que a hipótese é de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, com fulcro no artigo 1.010, II, do CPC.

A propósito:

“O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida.” (AgRg no AREsp 120.386/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 04/09/2014)

Ante todo exposto, conheço em parte o recurso e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se inalterada a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020